Tribunal: TJBA
Processo: 0570387-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0570387-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA EDITE DOS SANTOS

Advogado(s): FLAVIA COUTO DE CARVALHO (OAB:BA21430-A)

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. APELO PROVIDO E REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da Autora para restabelecer pensão por morte. O Ente Público alega que o Tribunal omitiu-se ao não valorar adequadamente depoimentos colhidos em processo administrativo (investigação social), nomeadamente do genitor da beneficiária, que indicariam nova união estável e gravidez, fatos que ensejariam a perda da qualidade de dependente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou vício de fundamentação ao analisar as provas produzidas no inquérito social administrativo, especialmente quanto à configuração de nova união estável como causa extintiva do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou, expressamente, a prova testemunhal e documental produzida, concluindo, de forma fundamentada, que os elementos colhidos (depoimento do pai afirmando ter visto o suposto companheiro apenas uma vez) eram frágeis e insuficientes para caracterizar a convivência pública, contínua e duradoura exigida para a configuração da união estável.

4.
A decisão diferenciou juridicamente a existência de gravidez ou relacionamento eventual da figura da união estável, aplicando o direito à espécie com base no livre convencimento motivado. A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova e o resultado do julgamento, buscando o reexame da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

5.
Não há violação ao artigo 13, V, da Lei Estadual nº 11.357/2009, pois a norma não foi afastada por inconstitucionalidade, mas sim pela não ocorrência do suporte fático (nova união estável) necessário à sua incidência no caso concreto.

6.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica foi integralmente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador não caracteriza omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei Estadual/BA nº 11.357/2009, art. 13, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível
nº 0570387-09.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargada,
MARIA CRISTINA EDITE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora